Tribunal: STF
Processo: ARE 1382870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVODE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS COMEXIGIBILIDADE SUSPENSA. ATO COATOR COMISSIVO. PRAZODECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.1. É verdade que, em se tratando de ato ilegal por omissão, que se renova e perpétua no tempo, não há se falar na incidência do art. 23 da Lei 12.016/2009. No entanto, não é esta a hipótese dos autos, na qual o ato coator é a compensação/retenção indevida de créditos reconhecido sem favor da contribuinte, em razão de débitos com a exigibilidade suspensa. Portanto, deve ser observado o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência de tal ato. 2. Hipótese em que se verificou o decurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, cabendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, LXXVIII; 37; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere, em análise de pedidos de restituição em processos administrativos, foram reconhecidos créditos em favor da impetrante. No entanto, em razão de débitos desta com a Fazenda Pública, a requerente foi intimada a se manifestar sobre a compensação de ofício, sendo informada de que, havendo discordância, os valores seriam retidos até que o débito fosse liquidado.A parte manifestou discordância com a compensação de ofício,pelas seguintes razões:



    (...)



    Diante disso, houve a retenção do valor das restituições até que os débitos sejam liquidados.Como se vê, a impetrante se insurge contra o procedimento previsto na Instrução Normativa nº 900/2008, o qual impõe a concordância com acompensação de ofício, sob pena de retenção dos valores até a liquidação do débito. Ou seja, o ato coator é a compensação/retenção indevida, em face de débitos com a exigibilidade suspensa.Obviamente, a mencionada retenção implica a não restituição de valores reconhecidos em favor da parte. No entanto, isso não significa que se trate de ato omissivo, já que é a inadequação da compensação/retenção o fundamento atacado no presente feito, e não a falta de restituição em si - a qual é mera conseqüência daquela. Também não se verifica qualquer ato que se renova e se protrai no tempo, imprescindível para o afastamento do prazo em comento.Outrossim, tampouco há de se falar em violação ao prazo máximo de 360 dias para conclusão do processo administrativo (art. 24 da Lei11.457/07), já que, no caso, a ausência de restituição não decorre de mora da Fazenda Pública, mas sim do entendimento de que a devolução só pode se dar após a liquidação dos débitos da contribuinte.Assim, não há dúvidas de que se trata de mandado de segurança repressivo, contra ato administrativo de efeito único e concreto, incidindo, pois,o prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei 12.016/2009.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente